Tribunal: TJMT
Processo: 1029943-53.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029943-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS - CPF: 955.792.811-53 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devido
ao protocolo indevido
de protesto após o adimplemento parcial da dívida pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
o protesto integral do débito
, mesmo após o adimplemento parcial da dívida pela parte apelada, configura conduta ilícita e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelante foi deficiente, evidenciada pelo protesto do valor total da dívida, quando esta já havia sido
parcialmente adimplido
.

A conduta da parte apelante configura-se civilmente ilícita, pois não diligenciou para evitar o protesto indevido do consumidor.

O dano moral decorre do indevido protesto do valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente, assumindo o risco pela indevida restrição creditícia.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) destinado a recompor os prejuízos extrapatrimoniais foi considerado desproporcional, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A empresa responde por danos morais em caso de protesto indevido de dívida já parcialmente adimplida pelo consumidor.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, “caput”; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Rel
.
Min
.

Maria Isabel Gallotti
,
Quarta Turma
,
j.
29/11/2021,

DJe
.
01/12/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa apelante ao
pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em virtude manutenção do protesto mesmo após o adimplemento pela parte apelada.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 238956185), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
JOSEFA GRACINDA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em virtude manutenção do protesto mesmo após o adimplemento
efetuado
pela parte apelada.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela
concessionária de energia elétrica apelante
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos
o protesto lastreado no valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente
.

É
que
o protesto

“sub judice”

compreende as faturas
com vencimento em 06/01/2023
no valor de R$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
e
06/04/2023
no valor de R$ 171,35 (cento e setenta e um reais e trinta e cinco centavos)
, os quais foram adimplidas respectivamente em 27/02/2023 e 29/05/2023
e
,
o protocolo do referido protesto
ocorreu em 17/05/2023
, ou seja, a fatura com vencimento em 06/01/2023 já havia sido adimplida e a fatura
com vencimento em 06/04/2023 foi adimplida
12 (doze) dias após a data do protocolo
, fato que a meu sentir, configuram conduta ilícita da
empresa
apelante, pois,
indevid
o
o protesto
valor total do débito
após o adimplemento
parcial
pelo consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
,
ônus do qual não se desincumbiu
a teor

d
o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto
,
tenho que a conduta da parte apelante
, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de não
protestar indevidamente o seu consumidor.

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido protesto
do valor total da dívida, quando esta já foi paga parcialmente
, assumindo o risco pela indevida restrição creditícia, e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de
dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que
o protocolo indevido
de protesto, gera o chamado “dano moral puro”, dispensando a prova de sua ocorrência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)
(grifo nosso)

Portanto, devida é a indenização à parte apelada,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pel
a

concessionária
apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

4.
Do prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim
de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais
, em face da parte apelante,
para o importe de 17% (dezessete por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024